Tribunal: STF
Processo: RMS 38795
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 17.10.2022, neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 287 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 59). 



    2. Publicada essa decisão em 18.10.2022, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, tempestivamente (e-doc. 63).



    Partindo de fatos noticiados pela imprensa, a embargante afirma que “o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, a frente do Inquérito Supremo das Fake News determinou a prisão do Ex-Parlamentar e Delator do Esquema do Mensalão, Dr. Roberto Jefferson, que resistiu a prisão com tiros de fuzil e granadas contra a Polícia Federal, o Sul Fluminense”, sendo que “o Presidente da República determinou que o Ministro da Justiça intercedesse no caso, o que foi interpretado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes como crime de prevaricação, em concurso formal e material com tentativa de Homicídio” (fl. 3, e-doc. 63).



    Para a embargante, “o Encadeamento lógico, de nexo causal proposto pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes entre os personagens do evento em Levy Gasparian-RJ em 23/10/22, o modus operandi de onde se abstrai concurso formal e material é o mesmo encadeamento lógico do MS que imotivadamente denegado, gerou o presente RMS” (fl. 3, e-doc. 63).



    Afirma que “o MS manejado no STJ se insurge contra uma prevaricação, ou um ‘coorporativismo’ injustificado em relação a autoridade apontada como coatora, Exma. Ministra Laurita Vaz. O Particular, Advogado e Empresário da Plansee Group CNPJ03.672.778/0001-35 e 05.593.979/0001-72, Dr. ELÍSIO FERREIRA NETO iniciou a ação penal nº 0033884-50.2012.8.26.0050, para coagir e extorquir a impetrante, com auxílio de dois comparsas no âmbito do TJSP, O Promotor do GAECO, Dr. Eder Segura e o MM. Juiz da 25ª VCSP” 
(fl. 3, e-doc. 63). 



    Retoma o relato dos fatos supostamente ocorridos na tramitação da “CORREIÇÃO PARCIAL contra o MM. Juiz da 25ª Vara Criminal de São Paulo, por inversão de atos processuais, um RESE de arguição de INCIDENTE DE FALSIDADE e um recurso de apelação ainda sob Aresp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0000” para concluir que a decisão embargada “não guarda qualquer relação com a realidade fática, muito menos com os argumentos articulados nos recursos citados, de modo que, salvo melhor juízo, se trata a decisão ora embargada, fruto de evidente erro material” (fl. 4, e-doc. 63).



    Alega que “diverso do que alega na r. Decisão ora embargada, comporta provimento o recurso diante da inegável omissão quanto a irrenunciável obrigação de pronunciamento quanto a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, nos termos da Súmula 146 do STF, em decorrência de haver recurso manejado somente pela defesa nos autos do Aresp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0000, operado trânsito para a acusação desde janeiro, quando houve o julgamento, ou maio de 2016, quando foi publicado o Acórdão” (fl. 5, 
e-doc. 63). 



    Estes os pedidos no recurso:



    “Face ao exposto, roga pelo acolhimento e provimento dos presentes Embargos, dando-lhes os efeitos modificativos nos termos do art. 1023 § 2º do NCPC, determinando o retorno dos autos para o STJ para que aquela Corte se pronuncie de forma fundamentada sobre a concessão da ordem para:



    a) que o Exmo. Ministro Herman Benjamin se manifeste fundamentadamente sobre a concessão de ordem opara que a Exma. Ministra Laurita Vaz dê vigência ai art. 1043 do NCPC e apresente o RESP em CORREIÇÃO PARCIAL E AREsp 1.191.360 (sic).



    b) que conceda a ordem para anular a determinação de efeito da referida decisão na ação penal sob Aresp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0000, reconhecendo de ofício a Prescrição nos termos da Súmula 146 do STF. 



    c) conceder HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para anular o mandado de prisão exarado em sessão de julgamento secreta, sem defensor constituído m através de sentença apócrifa e nunca publicada, em verdadeiro Tribunal de Exceção dentro do E. TJSP, promovido pela QUADRILHA DA TOGA, objetivando coagir e extorquir a impetrante” (fl. 6, e-doc. 63).



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    6. Na espécie, a embargante apresenta irresignação com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão embargada em cujos fundamentos não se verificam omissões, contradições ou obscuridades.



    A decisão questionada é clara. Assentaram-se deficiências formais na inicial e na instrução do mandado de segurança, a impedirem a exata compreensão da controvérsia.



    A negativa de seguimento do recurso fundamentou-se, ainda, na impossibilidade de sua interposição contra atos monocráticos do Relator do Mandado de Segurança, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Este o teor da decisão embargada:



    “5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O mandado de segurança do qual resulta o presente recurso ordinário foi impetrado contra pretensas ilegalidades decorrentes da atuação da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, na condução da Correição Parcial n. 1.191.360, que ‘se encontra em Embargos e Divergência, sob a Relatoria da Impetrada, que suspeita/impedida, deveria ter preliminarmente se pronunciado sobre a ocorrência da prescrição da ação penal’ (sic, fl. 1, e-doc. 2).



    Na inicial daquela ação, a impetrante alegou que, ‘ao invés de levar o feito para o Colegiado competente, a autoridade coatora retém abusivamente os autos, sonega e subtrai petições e recursos, inclusive de Correição e suspeição/impedimento, e portanto, a autoridade Coatora, ao invés de fazer o que deveria ser feito em razão de seu Cargo/função, pratica ato de ilegalidade e abuso de poder, pois sonega e subtrai os autos sob sua relatoria, contrariando a marcha processual como disposto no art. 1021 no que refere 1043 do NCPC e 1044 do NCPC em relação ao art. 266-A do RISTJ, quanto a remessa do feito para julgamento perante o Órgão Colegiado do STJ, sonegando os autos, e subtraindo peças recursais, mantendo o feito indevidamente em arquivo’ (fl. 2, e-doc. 2). 



    7. Embora no e-doc. 4 seja indicada como ‘ato apontado como coator’ a “íntegra do processo originário’, não constam dos autos documentos que comprovariam as alegações da inicial. A indicação do número do processo em que as irregularidades teriam ocorrido não se constitui comprovação cabal, no momento da impetração, das alegações do impetrante.



    A grave deficiência na instrução impede a precisa compreensão da matéria. Em ação de mandado de segurança, não há dilação probatória, nem se admite juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado. Confiram-se os julgados: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    8. O mandado de segurança foi liminarmente indeferido por decisão monocrática do Relator, Ministro Herman Benjamin, pela inexistência dos pressupostos para a impetração contra decisões judiciais:



    ‘Há muito tempo o o Supremo Tribunal Federal, por meio do verbete 267 de sua súmula de jurisprudência predominante, estabeleceu que ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’.



    Sabe-se, contudo, que em situações extremamente excepcionais, muito raras, tem sido admitida a impetração de Mandado de Segurança contra decisões judiciais, quando se estiver diante de uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica, quando não haja recurso, ou, ainda, para se atribuir excepcional efeito suspensivo a recurso que não o tenha previsto.



    Ainda que se elucubre sobre as exceções que a jurisprudência vem admitindo à aplicação de tal Súmula, quais sejam, a evidente ilegalidade ou a teratologia da decisão atacada, mais plausível é a afirmativa de que, na singularidade deste caso, não há como tachar o ato impugnado sob tais marcas.



    Facilmente compreensível, a flagrante ilegalidade é o conflito manifesto com o comando legal: a ordem contrária à literalidade da lei. A seu turno, a teratologia, na lição de Caldas Aulete, refere a ‘1. Med. Especialidade médica que cuida das monstruosidades e malformações orgânicas, ou estudo sobre tais monstruosidades ou malformações. 2. Os monstros como um todo; a monstruosidade’ (cf. Aulete Digital, in https://www.aulete.com.br/teratologia).



    Com todo respeito, não há como dizer que o ato impugnado neste writ possui algum dessas características.



    Em se tratando de processos de natureza criminal, sabe-se que há meios de impugnação e recursos próprios, previstos no Código de Processo Penal e leis processuais penais.



    Toda a narrativa posta na petição inicial refere-se a supostos equívocos no processamento e decisões verificados no curso de um feito de natureza criminal e com repercussões nessa esfera, o que afasta, por conseguinte, a tutela no âmbito restrito do Mandado de Segurança.



    Veja-se que a impetrante pretende, expressamente, a concessão de ordem para que a Autoridade Impetrada aprecie a ocorrência de lapso prescricional. O pleito subsequente, relacionado à juntada de peças, supostamente não colacionadas aos autos eletrônicos, inequivocamente caracteriza matéria que repercute na seara das nulidades em processo criminal.



    Portanto, como a fundamentação da petição inicial se circunscreve à tramitação de um feito de natureza penal e o constrangimento daí decorrente, incluindo a alegada ocorrência de prescrição, não basta dizer que se pretende dar cumprimento ao disposto no art. 1.021 do CPC, tido por desatendido, para se utilizar a via do Mandado de Segurança, visto que, no caso, faria as vezes de eventual recurso ou impugnação cabível e disciplinado em outro sistema processual.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c arts. 34, XIX e 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandamus” (fls. 2-3, e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos também foram rejeitados por decisão monocrática do Relator:



    ‘Não obstante o respeitável empenho da embargante, a decisão embargada não merece reparo quanto aos alegados vícios. O caso, pois, é de rejeição dos aclaratórios.



    O primeiro ponto suscitado pela embargante constitui-se nas seguintes indagações:



    Com as devidas vênias, que ‘meios de impugnação e recursos próprios’, previstos no Código de Processo Penal e leis processuais seriam ainda aplicáveis pela recorrente,para vigência do art. 1043 do NCPC nos autos da Correição Parcial EDV 1.191.360/SP, sonegados pela autoridade coatora? V. Exa. alega que não foi tentado pela embargante nenhum outro recurso além do presente MS? Ou reputa ser possível outro tipo de recurso/ação, para ‘convencer ou obrigar’ a Impetrada a cumprir o art. 1021 dando vigência ao art. 1043 do NCPC Correição Parcial EDV 1.191.360/SP, sonegados pela autoridade coatora, a qual não apresenta o Recurso para o Colegiado competente?



    Como se sabe, não compete ao magistrado responder a questionamentos formulados em Embargos, mormente como no caso em exame, cujas respostas constituem estratégias de atuação jurídica, unicamente atribuíveis ao patrono, como função precípua de advogado. (…)



    A decisão embargada expôs a motivação pela qual reputou descabida a via mandamental na espécie, nos termos ali fundamentados e ora mantidos, diante da nítida e indevida utilização de um processo cível para repercutir consequências em outro feito, de natureza criminal, regido, como é evidente, por outro estatuto processual. Ausente, por isso, o caráter de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.



    Logo, na linha do anteriormente fundamentado, é de todo impertinente especificar quais os recursos ou meios de impugnação, em processo penal, seriam cabíveis, ainda que em tese, para a defesa dos interesses da parte impetrante, pois essa tarefa incumbe ao advogado, e não ao juiz, a quem é vedado, expressamente, proceder de tal forma.



    Ademais, estando a parte impetrante insatisfeita com a decisão embargada, tem à sua disposição os meios de impugnação próprios, para fazer valer o seu entendimento, em eventual revisão do julgado. Noutras palavras, a discordância quanto ao teor e fundamentos da decisão deve ser manifestada na via recursal própria, no que não se enquadra a hipótese dos aclaratórios opostos.



    Por fim, no que tange à alegação de obscuridade, relacionada a passagens da petição inicial que ‘destoam da normalidade e podem atingir outros bens jurídicos’, é descabida pretensão de aclaramento, visto que não relacionada à motivação do julgado, e também por se tratar de mera determinação de remessa de cópias à autoridade citada na impetração, sem qualquer conteúdo valorativo e, menos ainda, vinculante. Cabe, por evidente, à autoridade citada efetuar o juízo de valor sobre as expressões utilizadas pela parte impetrante e, se entender necessário, tomar as medidas que reputar cabíveis.



    Em conclusão, diante da ausência das hipóteses legalmente previstas, rejeito os Embargos de Declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão embargada” (fls. 1-2, e-doc. 35). 



    9. Embora a recorrente alegue impugnar, neste recurso, conjunto de decisões proferidas em processos diversos, a análise dos autos demonstra a interposição de recurso ordinário contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator do mandado de segurança, Ministro Herman Benjamim, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 283 e 287 deste Supremo Tribunal.



    Sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:



    ‘Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida. (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)



    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto’ (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).



    10. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, exige o exaurimento prévio da instância recorrida, não sendo cabível contra decisão denegatória monocrática que não tenha sido objeto de análise pelo colegiado competente por agravo interno.



    Confira-se a recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 35.936/DF:



    ‘O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, por atacar pronunciamento monocrático; sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’ da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido’ (RMS n. 34.604 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.6.2017).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento’ (RMS n. 32.488 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.12.2013).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II - Agravo regimental a que se nega provimento’ (RMS n. 31.965 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18.2.2014).



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO (‘AGRAVO REGIMENTAL’), QUE, EMBORA CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE – RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    - Para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, ‘a’), impõe-se que a decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior da União (TSE, STM, TST e STJ).



    - Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável – para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte – que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (‘agravo regimental’), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente’ (RMS 24.237 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA’ (DJe 29.8.2018). 



    11. Na espécie, as inúmeras deficiências formais da peça recursal, além de impedirem a exata compreensão da controvérsia, obstam o seguimento do recurso, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 59).



     



    Partindo de questões fáticas estranhas ao objeto da causa, a embargante suscita supostas omissões que pressuporiam a análise de matéria fática controvertida. Essa, nos termos da decisão embargada, sequer teria cabimento em ação mandamental formal e materialmente deficiente.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria objeto da decisão. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora